Tribunal: STF
Processo: RMS 38349
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: (Referente às Petições nºs 65.681/2023 – eDOC 145 e 88.357/2023 – eDOC 151). 



    Trata-se de pedido formulado por Williams da Cruz Cidade, a fim de que seja deferida a extensão dos efeitos da decisão por mim exarada em 17.03.2023 (eDOC 120) que, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto por Amarildo de Carvalho Henriques e outros, concedi a segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça que “estendeu os efeitos do decisum de suspensão de liminar proferida nos autos da SLS 2.507/RJ, a qual restabeleceu as contribuições integrais extraordinárias para o Plano de Equacionamento de Déficit do Plano Petros a todas as liminares com objeto idêntico” (eDOC 78, p. 2). 



    Em manifestação, a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS pugna pelo indeferimento do pleito deduzido pelo Requerente, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 151, p. 3-7):



    “Como de sabença, o presente feito consiste em MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL impetrado em face da decisão do Presidente SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Nessa quadra, cumpre reconhecer que o MANDADO DE SEGURANÇA é instrumento jurídico com rito diferenciado, regido pela Lei nº 12.016/09 e que preza pela celeridade da prestação judicial para assegurar a proteção a direito líquido e certo dos impetrantes. 



    No entanto, no que concerne aos limites subjetivos da ação mandamental individual, como é o caso do presente feito, é notório que o rito da Lei nº 12.016/09 se alinha, integralmente, à sistemática estabelecida pelos arts. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, qual seja, a de que os efeitos da coisa julgada nas relações individuais se limitam aos integrantes da relação processual, não impactando a terceiros que não figurem nos polos do processo. Nesse sentido, confira-se a disposição do art. 506 do referido diploma legal:



    (...)



     Importa, ainda, considerar que a própria Lei nº 12.016/09 reitera tal disposição ao diferenciar, no rito próprio das ações mandamentais, o tratamento dispensado à modalidade de segurança coletiva em comparação com o mandado individual. Assim, conforme estabelece o art. 22, caput, do referido diploma legal, apenas à coisa julgada no mandado de segurança coletivo será conferido efeito ultra partes, a ver: 



    (...)



    Ou seja, ainda que haja eventual identidade entre os fundamentos do presente feito e o contexto fático-jurídico da ação promovida pelo Peticionário, a extensão da ordem de segurança concedida para abranger a AÇÃO Nº 0256321-39.2018.8.19.0001 revela-se impossível, porquanto ultrapassaria os limites subjetivos da coisa julgada e, por consequência, violaria as determinações legais do Código de Processo Civil e da Lei nº 12.016/09. 



    (...)



    Demais disso, cumpre ressaltar que, para além de restringir, de forma cristalina, os efeitos da coisa julgada no mandado de segurança individual aos integrantes dos polos da lide, a Lei nº 12.016 cuida, outrossim, de delimitar as possibilidades de participação no feito em seu art. 24, o qual dispõe: 



    (...)



    Nessa circunstância, a interpretação pacífica dada pela jurisprudência pátria a tais normas é a de que o rito do mandado de segurança admite o litisconsórcio, mas veda todas as hipóteses de participação de terceiros, em razão de suas peculiaridades de cognição sumária e celeridade processual. 



    (...)



    Assim, não há de se falar na participação do ora Peticionante no feito em qualquer hipótese, quer seja pelo fato de a extensão de efeitos pleiteada violar os limites subjetivos da coisa julgada ou pela vedação à intervenção de terceiros no mandado de segurança em razão da inexistência de previsão no rito da Lei nº 12.016/09. 



    Portanto, quer seja em face da limitação imposta pelos efeitos da coisa julgada em ação individual ou diante da impossibilidade de participação de terceiro em ação mandamental, resta inequívoca a inadmissibilidade do pedido de extensão formulado pelo Peticionário, razão pela qual merece ser, prontamente, indeferido”. 



    Nada há que prover, tendo em vista que o ora Peticionário sequer integrou a lide no Mandado de Segurança 25.685 (eDOCs 12 e 77), cujo acórdão proferido pelo STJ é objeto do presente recurso em mandado de segurança. 



    Registro que caberia ao ora Requerente questionar a formação de eventual litisconsórcio necessário ou a sua participação como terceiro prejudicado, se fosse o caso, no momento oportuno, no âmbito do STJ e não em sede recursal nesta Suprema Corte. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente